Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-35.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008304-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008304-35.2018.8.11.0041

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM APONTAR OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008304-35.2018.8.11.0041

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Marcelo Borges & Advogados Associados, Marcelo Augusto Borges

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Banco do Brasil S.A.

contra acórdão que
à unanimidade proveu a Apelação
nº 1008304-35.2018.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
”

Após rediscutir a tese sobre a prescrição da ação, afastada pelo acórdão impugnado e, em sede de pedido alternativo, discutir o valor do arbitramento, pede o provimento dos Embargos de Declaração especificamente para obter a reforma do acórdão, a fim de ser reconhecida a prescrição. Alternativamente, pede a diminuição do valor do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008304-35.2018.8.11.0041

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Marcelo Borges & Advogados Associados, Marcelo Augusto Borges

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Banco do Brasil S.A.

contra acórdão que
à unanimidade proveu a Apelação
nº 1008304-35.2018.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
”

O Colegiado ao analisar e prover o apelo da parte contrária aqui embargada de declaração, forte em orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara, concluiu pelo afastamento da alegada prescrição.

E ao reconhecer o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelo do advogado que trabalhou por vários anos (14 anos) e teve o contrato de prestação de serviços advocatícios encerrado de firma unilateral e injustificada, concluiu, aliás, tem norteado por sua própria jurisprudência, ser caso de arbitramento doa valor de R$80.000,00,

Veja o fragmento do v. acórdão, nos pontos que interesse a essa análise:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a prescrição da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios reconhecida pela sentença impugnada.

Alternativamente, saber se é caso de julgar procedente a ação.

Conforme a orientação jurisprudencial é de cinco anos o prazo para a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, por aplicação da regra do art. 206, §5º, II, do Código Civil e também do art. 25 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.

Verifica-se que em 08/03/2013 o banco requerido apelado notificou os autores apelantes extrajudicialmente da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços (id.
12473579),
que foi recebida pelo autor em 22.3.2013
(id. 21891011).

A ação foi proposta em 29.3.2018
.

Da notificação da rescisão unilateral, expedida em 08.3.2013 e recebida pelo advogado em 22.3.2013, consta expressamente a advertência:

“
V.Sa. deverá permanecer na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora notificada, ou
antes de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos”
(grifo próprio).

E conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por essa e. Câmara, o marco final, para o prazo da prescrição de 05 anos do direito de cobrar honorários advocatícios
será, nesse caso, a data do encerramento da prestação dos serviços
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994.

1.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25
, inciso V, da Lei nº 8.906/1994
se inicia na data
em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato
ou o término da prestação dos serviços
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp 1398468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada na Apelação nº 0013675-17.2014.811.0015, julgada por essa e. Câmara em 13.11.2019:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA –
DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADO DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ A DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA NÃO IMPLEMENTADO
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não implementado o prazo de cinco anos,
contado da data da última prestação de serviços pela advogada contratada
até a data da distribuição da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, é de ser mantida a rejeição feita pela sentença impugnada, da alegada prejudicial e mérito (prescrição).” (grifei).

Logo,
é mesmo de ser afastada a prejudicial de mérito reconhecida indevidamente pela sentença
.”

Ainda o v. acórdão impugnado:

“
O autor comprovou ter sido contratado em 20.10.2003 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na Execução n° 507/1998, código nº 83248 em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis que o banco propôs em face de Maria Ilene Todescato Zanini e outro, distribuída em 01.9.1998, com dívida no valor de R$136.761,80, atualizado até 22.4.2013 para R$976.159,33.

Comprovou ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, ocorrida em 22 de março de 2013.

O autor laborou, assim, de 1999 a 2013, ou seja, por 14 anos quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato (22.4.2013).

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor a ser arbitrado, importante consignar que esta Câmara tem se orientado pelo arbitramento em casos análogos, em que o advogado laborou, comprovadamente, por longos anos – 14 anos – e teve a prestação de serviço interrompida de forma injustificada, ser razoável o valor do referido arbitramento em R$80.000,00, a exemplo da Apelação nº 0037724-10.2015.811.0041, julgada em 07.7.2021, cujo fragmento acórdão se transcreve:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer eventual falta de interesse de agir.

Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de diminuição do valor do arbitramento, fixado pela sentença em R$80.000,00
.

No que diz respeito a alegada falta de interesse de agir será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

E sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, pelo período de 1999 22.3.2013) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado em 1999 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na execução n° 1364/1999 e nos embargos a execução n° 7060/1999, em tramitação pela Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Comprovou ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, ocorrida em 22 de março de 2013.

O autor laborou, assim, de 1999 a 2013, ou seja, por 14 anos quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato (22.3.2013).

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado pela sentença, em R$80.000,00, não comporta alteração.

Sucede que esta Câmara tem se orientado pelo arbitramento neste mesmo patamar nos casos, como este, em que o advogado laborou, comprovadamente, por longos anos – 14 anos – e teve a prestação de serviço interrompida de forma injustificada.

Dependendo do tempo de trabalho e do que exigiu a prestação de serviço, a Câmara tem entendido ser caso de arbitramento entre R$30 a R$100.000,00.

Logo, o montante arbitrado pela sentença condiz, em especial com o tempo trabalhado que, neste caso foi por longos 14 anos e não comporta a alteração nem para mais como que o autor e nem para menos como pretende o banco requerido.

Isso posto,
nega-se provimento para os dois apelos e
MANTÉM-SE A SENTENÇA IMPUGNADA
, que

julgou parcialmente procedente
a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Heliomar Correa Esteves

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes,
CONDENOU
O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$80.000,00
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
dá-se provimento para a Apelação, a fim de afastar a prescrição, bem como para julgar parcialmente procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Marcelo Borges & Advogados Associados, Marcelo Augusto Borges, aqui apelante,
em face de

Banco do Brasil S.A.
e condenar o banco requerido ao pagamento de R$80.000,00
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir deste acórdão e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
” (grifo próprio).

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Posto isso,
rejeita-se estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado, que desproveu a Apelação nº
1008304-35.2018.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023